Tribunal: STF
Processo: ARE 1342184
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra decisão proferida no bojo de execução fiscal, que rejeitou embargos infringentes e de declaração e extinguiu a execução, com base na Lei estadual 14.266/07, na Súmula 22 do TJSC, no art. 2°, § 3º, da Resolução 02/2008, do Conselho da Magistratura do TJSC, bem como na falta de interesse de agir do Município de Pomerode.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, II; 2º; 5º, XXXV; 18; 150, I e § 6º, todos da CF. Sustenta que:
    (i) negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça;
    (ii) a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos;
    (iii) apenas o próprio ente federativo é o competente para a instituição e também desoneração de seus tributos.
    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão em que se discute, à luz dos arts. 2º e 156 da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário aplicar lei estadual que autoriza o Poder Executivo Estadual a não executar os débitos com valor igual ou inferior a 30% do maior valor de referência (MVR) e, com fundamento nessa lei, extinguir processos, sem julgamento de mérito, em face da ausência de interesse de agir do Município, considerando o pequeno valor das ações de execução fiscal ajuizadas (Tema 109).
    Diante do exposto, com base no art. 1.036, do CPC/2015 e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.
    Publique-se. 
          Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator